Tribunal: TJSP
Processo: 2081288-38.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCLUSÃO DO CÔNJUGE DO FALECIDO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
- Após o óbito do devedor, o conjunto de seus bens é que deve fazer frente ao cumprimento do título executivo judicial, não cabendo, assim, a inclusão da esposa no polo passivo da demanda, principalmente quando esta se encontra em sede de cumprimento de sentença.
- Tendo em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCLUSÃO DO CÔNJUGE DO FALECIDO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
- Após o óbito do devedor, o conjunto de seus bens é que deve fazer frente ao cumprimento do título executivo judicial, não cabendo, assim, a inclusão da esposa no polo passivo da demanda, principalmente quando esta se encontra em sede de cumprimento de sentença.
- Tendo em vista que a demanda se encontra em fase de cumprimento de sentença, inviável a inclusão de cônjuge do demandado no polo passivo da demanda, quer porque esta não figurou na lide que deu origem ao título executivo judicial, quer porque é certo que apenas o espólio deve responder pelo débito reconhecido em Juízo, mormente porque a alegação de que a dívida fora contraída em proveito da família deveria ter sido feita ab initio de modo a viabilizar a discussão de tal matéria, quando da formação do título executivo, com a participação da cônjuge do falecido no litígio.
RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566859
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2081288-38.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante PATRIK
MARLON DE ALMEIDA SILVA, é agravado ESPÓLIO DE ANTÔNIO BIZARRO DA
NAVE FILHO (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2081288-38.2020.8.26.0000 -Voto no 28884
2
VOTO No 28884 – AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2081288-38.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: PATRICK MARLON DE ALMEIDA SILVA
AGRAVADO: ESPÓLIO DE ANTÔNIO BIZZARO DA NAVE FILHO
INTERESSADOS: WULF BUJANSKY, ALESAT COMBUSTÍVEIS S.A. E MARIA ELISA
FERNANDES NAVE
COMARCA: CAPITAL (31a VARA CÍVEL)
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: DR (A) CESAR AUGUSTO VIEIRA MACEDO
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO INCLUSÃO DO CÔNJUGE
DO FALECIDO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA EM
SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
- Após o óbito do devedor, o conjunto de seus bens é que deve
fazer frente ao cumprimento do título executivo judicial, não
cabendo, assim, a inclusão da esposa no polo passivo da demanda,
principalmente quando esta se encontra em sede de cumprimento
de sentença.
- Tendo em vista que a demanda se encontra em fase de
cumprimento de sentença, inviável a inclusão de cônjuge do
demandado no polo passivo da demanda, quer porque esta não
figurou na lide que deu origem ao título executivo judicial, quer
porque é certo que apenas o espólio deve responder pelo débito
reconhecido em Juízo, mormente porque a alegação de que a
dívida fora contraída em proveito da família deveria ter sido feita
ab initio de modo a viabilizar a discussão de tal matéria, quando
da formação do título executivo, com a participação da cônjuge do
falecido no litígio.
RECURSO IMPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão da R.
Primeira Instância copiada às fls. 142/143, que, nos autos do cumprimento de sentença,
entendeu que, o art. 73, § 1o, III, do CPC, previa especificamente que devia a viúva ter
participado da demanda de conhecimento. Observou que o óbito do executado extinguiu o
pacto antenupcial e, portanto, a comunhão de bens, devendo o credor perseguir seu crédito
junto ao inventário, sede da universalidade de bens que constituía o patrimônio do devedor,
já que eventual bem a ser recebido pela Sra. Maria Elisa como sucessora constará naquele
procedimento. No mais, determinou que ante a alegação de fraude à execução, deveria ser
providenciada a intimação da Pecuária Unit Santa Clara Ltda. No mais, determinou que os
interessados iniciassem novo procedimento de cumprimento de sentença pela via eletrônica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2081288-38.2020.8.26.0000 -Voto no 28884
3
Sustentou o agravante, em suma, que a r. decisão agravada deveria ser
reformada, ao argumento de que deveria ser acolhido o pedido de inclusão da Sra. Maria
Elisa Fernandes Nave, viúva do executado, no polo passivo do cumprimento de sentença,
vez que estes eram casados pelo regime da comunhão universal de bens. Observou que
apesar dela não ter figurado no título executivo judicial, os bens estavam sujeitos à
constrição para satisfação da obrigação, ante a presunção de que a dívida com o agravante
foi contraída em benefício da família, obrigando os bens comuns e particulares do casal,
asseverando ser medida de rigor que o cumprimento da sentença prossiga também em face
da viúva.
Processado o recurso, transcorreu in albis o prazo para apresentação de
contraminuta (vide certidão de fls. 150).
É a síntese do necessário.
O recurso não comporta acolhimento.
Isto porque, inviável a inclusão de esposa do executado falecido em sede de
cumprimento de sentença, pelo simples fato do falecido deste ter sido casado sob o regime
de comunhão universal de bens.
Tal situação se deve pelo fato de apenas os bens dos cônjuges se comunicar
durante a constância do casamento, sendo certo que, após o óbito do devedor, o conjunto
de seus bens é que deve fazer frente ao cumprimento do título executivo judicial, não
cabendo, assim, a inclusão da esposa no polo passivo da demanda, principalmente quando
esta se encontra em sede de cumprimento de sentença.
Neste contexto, importante salientar que o R. Juízo a quo foi correto a
lembrar ao agravante, que se tratando de hipótese de dívida contraída por um dos cônjuges
em benefícios da família, deveria a demanda ter sido ajuizada contra ambos os cônjuges tal
como prevê o art. 73, § 1o, III, do CPC.
Não se pode olvidar, também o art. 790, IV, do CPC é explícito em relação à
forma em que se dá a responsabilidade patrimonial secundária, ou seja, a possibilidade do
cônjuge se sujeitar à execução, ainda quando não figurar na relação jurídica de direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2081288-38.2020.8.26.0000 -Voto no 28884
4
material, sendo que tal hipótese se refere à intervenção em seu patrimônio e não ao fato
desta vir a integrar a lide, na ação de execução.
Daí porque, tendo em vista que a demanda se encontra em fase de
cumprimento de sentença, inviável a inclusão de cônjuge do demandado no polo passivo da
demanda, quer porque esta não figurou na lide que deu origem ao título executivo judicial,
quer porque é certo que apenas o espólio deve responder pelo débito reconhecido em Juízo,
mormente porque a alegação de que a dívida fora contraída em proveito da família deveria
ter sido feita ab initio de modo a viabilizar a discussão de tal matéria, quando da formação
do título executivo, com a participação da cônjuge do falecido no litígio.
Mais, creio seja desnecessário
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Maria Lúcia Pizzotti
Relatora